Tribunal: STF
Processo: HC 66288
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
ESTADUAL, PARA JULGA-LO, PORQUANTO O IMPETRANTE NÃO SE INSURGE
CONTRA O CONTEUDO DO ACÓRDÃO DAQUELA CORTE, MAS QUEIXA-SE DA OMISSAO
DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU, EM DEFERIR-LHE REGIME DE
EXECUÇÃO QUE CONSIDERA COMPATIVEL COM O DECIDIDO, NA APELAÇÃO.